Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733877-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLUCIO LINHARES DE LIMA FILHO, RAPHAEL JAENSCH LINHARES DE LIMA, KLAUSS TARIK LINHARES DE LIMA, RACHEL JAENSCH LINHARES DE LIMA, TATIANA JAENSCH LINHARES DE LIMA, CYNTHIA JAENSCH LINHARES DE LIMA ESPÓLIO DE: SIMONE JAENSCH LINHARES DE LIMA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de apelação formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 77791001), nos termos do art. 998 do CPC. Preclusa a decisão, arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator